Tribunal: TJSP
Processo: 1010945-35.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Competência do Juízo Cível já decidida por esta Câmara no julgamento de agravo de instrumento relativo a esta causa. Preclusão da matéria. Essencialidade dos bens de capital à atividade dos Réus também examinada nos autos do agravo de instrumento, em cujo julgamento restou assentada a possibilidade de permanência dos bens depositados em

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Competência do Juízo Cível já decidida por esta Câmara no julgamento de agravo de instrumento relativo a esta causa. Preclusão da matéria. Essencialidade dos bens de capital à atividade dos Réus também examinada nos autos do agravo de instrumento, em cujo julgamento restou assentada a possibilidade de permanência dos bens depositados em mãos dos Réus até o julgamento definitivo da demanda, que ora se faz. Devedores regularmente constituídos em mora. Teoria da aparência. Cabimento da busca e apreensão. Inaplicabilidade do Código de Defesa do consumidor à hipótese dos autos. Sentença mantida. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295049
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010945-35.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ACUMULADORES AJAX LTDA e MASSA FALIDA DE CACHOEIRA METAIS
LTDA, é apelado BANCO CITIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010945-35.2014.8.26.0100 -Voto no 31483
2
Apelação Cível no 1010945-35.2014.8.26.0100
Apelantes/Réus:
ACUMULADORES AJAX e MASSA FALIDA
DE CACHOEIRA METAIS LTDA
Apelado/Autor:
BANCO CITIBANK S/A
MM. Juiz de Direito: Christopher Alexander Roisin
Comarca de São Paulo 11a Vara Central Cível
Voto no 31483
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. Competência do Juízo Cível já decidida por esta
Câmara no julgamento de agravo de instrumento relativo a esta
causa. Preclusão da matéria. Essencialidade dos bens de capital à
atividade dos Réus também examinada nos autos do agravo de
instrumento, em cujo julgamento restou assentada a possibilidade
de permanência dos bens depositados em mãos dos Réus até o
julgamento definitivo da demanda, que ora se faz. Devedores
regularmente constituídos em mora. Teoria da aparência.
Cabimento da busca e apreensão. Inaplicabilidade do Código de
Defesa do consumidor à hipótese dos autos. Sentença mantida.
RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO, com observação.
Trata-se de “ação de busca e apreensão”
ajuizada por BANCO CITIBANK S/A contra ACUMULADORES AJAX LTDA julgada
procedente pela r. sentença (e-fls. 330/348), cujo relatório adoto, para o fim de
tornar consolidada a propriedade e posse plena e exclusiva dos bens alienados
fiduciariamente em favor do Autor. Em razão da sucumbência, condenou os Réus
a arcar com o pagamento das custas, despesas processuais, além dos honorários
advocatícios da parte adversa, estes fixados por equidade em R$ 2.000,00.
Inconformados, os Réus interpuseram o
presente recurso de apelação (e-fls. 512/522), tendo o Autor apresentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010945-35.2014.8.26.0100 -Voto no 31483
3
contrarrazões ao recurso (às e-fls. 734/751).
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão,
consolidando nas mãos do Autor a posse e o domínio do maquinário industrial
mencionado na inicial.
Pretendem os Réus em sede recursal a
reforma da decisão, arguindo a competência do Juízo da recuperação judicial; a
essencialidade dos bens de capital à atividade dos Réus; a não comprovação da
mora; a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
A questão acerca da competência do Juízo
da Recuperação Judicial já foi decidida por esta Câmara no julgamento do Agravo
de Instrumento no 2211526-58.2014.8.26.0000, restando prejudicada a sua análise
em sede de recurso de apelação, em razão da preclusão.
Com relação à essencialidade dos bens
objeto da demanda à atividade dos Réus, trata-se de matéria também decidida no
recurso de agravo de instrumento mencionado, em cujo julgamento restou
assentada a possibilidade de manutenção dos bens na posse dos Réus, na
qualidade de depositárias, até o julgamento definitivo da presente demanda, que
ora se confirma, oportunidade para a aferição da ocorrência ou não da mora sob
juízo de cognição exauriente.
A pretensão de aplicação do Código de
Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o Autor e os Réus não prospera.
Para que se verifique a incidência, ou não,
das normas de proteção ao consumidor, devem-se observar os parâmetros
traçados pela própria legislação atinente à matéria, uma vez que a Lei no. 8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor) deixou claro o âmbito de sua incidência nos
arts. 2o e 3o.
Dessa maneira, considera-se consumidor
“toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário
final”, nos termos do art. 2o, caput, do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010945-35.2014.8.26.0100 -Voto no 31483
4
“Consoante
já
salientado,
o
conceito
de
consumidor adotado pelo Código foi exclusivamente de caráter econômico, ou seja,
levando-se em consideração tão-somente o personagem que no mercado de consumo
adquire bens ou então contrata a prestação de serviços, como destinatário final,
pressupondo-se que assim age com vistas ao atendimento de uma necessidade própria e
não para o desenvolvimento de uma outra atividade negocial.”1
Seguindo tal linha de raciocínio, percebe-se
que, para ser enquadrado como relação jurídica de consumo, o vínculo formado
entre as partes pressupõe a aquisição de um produto ou serviço por uma pessoa
física ou jurídica a título de destinatária final, ou seja, para emprego no âmbito
particular daquela pessoa e não para desenvolvimento ou implemento de
atividades econômicas.
Na hipótese dos autos, o maquinário objeto
da garantia fiduciária destinava-se diretamente ao implemento das atividades
empresariais dos Réus, denotando, portanto, o objetivo do aumento lucrativo,
qualificando-se
como
verdadeiro
insumo.
Assim, não há que se falar em aplicação do diploma consumerista no caso em
exame.
Com relação à comprovação ou não da mora,
as Apelantes sustentaram que esta não restou comprovada porque a notificação
não foi recebida por funcionário com poderes para tal ato.
Acontece que, há muito, o entendimento
jurisprudencial promoveu interpretação da lei processual no sentido de que,
quando se trata de comunicação de pessoa jurídica, o ato jurídico efetivado, ainda
que pela via postal, deve ser tido como válido se realizado perante qualquer
funcionário da mesma que não faça objeção expressa ao recebimento, aplicando-
se, então, a denominada Teoria da Aparência.
Trata-se
de
entendimento,
ademais,
pacificado no C. Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência amplamente
dominante naquela Corte Superior, conforme se depreende dos seguintes
1 GRINOVER, Ada Pellegrini. VASCONCELLOS E BENJAMIN, Antônio Herman. FINK, Daniel
Roberto.FILOMENO, José Geraldo Brito. WATANABE, Kazuo. NERY JÚNIOR, Nelson. DENARI,
Zelmo. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 8a ed., São
Paulo: Forense Universitária, 2004, p. 27

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010945-35.2014.8.26.0100 -Voto no 31483
5
exemplos relacionados ao ato mais solene de comunicação processual, a citação:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO APELATÓRIO. REJEIÇÃO. CITAÇÃO FEITA PELOS CORREIOS. PESSOA
ESTRANHA AOS QUADROS DA EMPRESA, POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO (...) 4. Não merece amparo a simples alegação formulada
pela empresa de que a pessoa que assinou a carta de citação com AR não fazia parte da
sua diretoria ou de que a signatária era "[...] em princípio pessoa desconhecida da
empresa", devendo-se anotar que consta do AR o número do registro da pessoa que o
assinou. Este Superior Colegiado possui entendimento firmado no sentido de ser
válida a citação via postal com AR efetivada no endereço da ré e recebida por
qualquer um de seus funcionários, ainda que sem poder expresso para tanto. 5.
Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão na parte em que deu pela
invalidade da citação postal, determinando a volta do processo ao Tribunal para apreciar o
mérito da lide, em grau de apelação.” (REsp 913671 / AL, 1a T., rel. Min. José Delgado, j.
22.NOV.2007, DJe 07.MAI.2008). (destacado).
“PROCESSO
CIVIL
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO - NEGATIVA DE PROVIMENTO - AGRAVO REGIMENTAL -
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
CITAÇÃO
PELO
CORREIO
-
VALIDADE
-
DESPROVIMENTO. 1 - Não logrando a parte agravante trazer argumentos hábeis a
ensejar a modificação da decisão impugnada, fica ela mantida por seus fundamentos. 2 -
Na linha do entendimento das Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ, é válida a
citação de pessoa jurídica por via postal, quando implementada no endereço onde
se encontra o estabelecimento do réu, sendo desnecessário que a carta citatória
seja recebida e o aviso de recebimento assinado por representante legal da
empresa. 3 - Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag 608317/SP, 4a T., rel. Min.
Jorge Scartezzini, j. 16.FEV.2006, DJ 06.MAR.2006, p. 392). (destacado).
No
mesmo
sentido,
basta
conferir
os
seguintes precedentes: STJ - AGRG NO AG 711722-PE, AGRG NO RESP 869500-
SP, AGRG NO AG 608317-SP, RESP 582005-BA, AGRG NO AG 630917-DF,
AGRG NO AG 547864-DF, STJ - RESP 156970-SP (RSTJ 119/570, LEXSTJ
116/235), RESP 110766-SP, RESP 201427-RJ, RESP 182497-SC (RSTJ
121/376), RESP 146720-RJ (RSTJ 107/306), RESP 155521-SP (LEXSTJ VOL.:
00108 AGOSTO/1998/247, REVFOR 345/263).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010945-35.2014.8.26.0100 -Voto no 31483
6
Logo, na hipótese dos autos, tem-se que as
notificações extrajudiciais enviadas pelo Autor, entregues pessoalmente,
apresentavam claramente as pessoas jurídicas às quais destinadas. Tais
documentos foram efetivamente assinados no local, sem qualquer objeção
expressa oposta na ocasião, conforme ratificado pela certidão lavrada pelo Ofício
Extrajudicial (e-fls. 79 e 82) devendo-se, pois, entender que as notificações
cumpriram seu desiderato.
Assim, tendo os devedores incidido em mora,
na qual foram regularmente constituídos, inafastável o cabimento da busca e
apreensão.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
E NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação dos Réus, mantendo a r. decisão
hostilizada tal como proferida, com a observação de que os honorários
advocatícios sucumbenciais ficam majorados para R$ 2.500,00, nos termos do art.
85, § 11 do CPC, observada a gratuidade da justiça concedida aos Réus.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora